Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO INCERTO. DIREITO DE VOTO INCABÍVEL. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a existência do crédito, que está sendo discutido em procedimento arbitral, incabível a autorização para a parte votar na Assembleia Geral de Credores, sob pena de violação da paridade de interesses com os demais credores. Não preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela, deve ser indeferida a liminar pleiteada pela agravada na origem.